Tribunal: TJMT
Processo: 0015276-72.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015276-72.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ROMILDA UCHOA NOLETO - CPF: 030.533.932-04 (EMBARGADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ALEDEGARIO NOLETO SOARES - CPF: 041.725.901-87 (EMBARGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - CPF: 116.955.348-67 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0015276-72.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0015276-72.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0015276-72.2017.8.11.0041, à unanimidade, refutou a necessidade de retratação do acórdão proferido quando do julgamento do mérito recursal (CPC, art.
1.030, II
),
ratificando a conclusão decisória quanto à ilegalidade da cobrança de capitalização mensal em juros no contrato firmado entre as partes antes do dia
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n
º
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001)

(cf. Id. nº 104055966).

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso porque deixou de enfrentar todos os argumentos capazes de modificar o desfecho decisório, em especial “
não debruçou sobre importantes princípios contratuais
”, e, nesse sentido, sustenta que “
deve ser respeitado o princípio da obrigatoriedade da convenção, segundo o qual as estipulações feitas no contrato deverão ser fielmente cumpridas pelos contraentes
”, e que, “
por se tratar de uma Entidade de Previdência Complementar, todas as atividades que envolvam os recursos dos participantes devem se submeter às regras legais definidas na já mencionada Lei Complementar nº 109, nos regulamentos e Estatutos do Fundo, bem como nas normas e diretrizes oriundas do órgão de fiscalização
”, de modo que “
não há falar em intervenção judicial para modificar ou anular cláusulas contratuais livremente pactuadas, sem nenhum vício de vontade
”, uma vez que “
o contrato é ato jurídico perfeito, cuja força, no direito brasileiro, é protegida por garantia constitucional (art. 5o, nº. XXXVI), ficando imune de modificações, seja pela vontade unilateral de qualquer dos contratantes, seja pelo juiz e até mesmo pelo legislador, com exceção dos casos taxativamente autorizados
”.

Alega, ademais, que, “
consoante expressa previsão não só da Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça, como também do Recurso Representativo de Controvérsia n. 1333977/MT, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite a capitalização mensal dos juros desde que expressamente contratada
”, e, no caso, “
vê-se que houve expressamente a contratação da capitalização mensal de juros, devendo, portanto, ser admitida a cobrança do referido encargo mensalmente
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanada omissão apontada, e, em decorrência do efeito modificativo, uma vez reconhecida a validade das cláusulas contratuais discutidas na lide, seja dada improcedência dos embargos à execução propostos pelos embargados (cf. Id. nº 104995992).

Os embargados ofertaram contrarrazões no Id. nº
106656961
, pugnando pela rejeição dos declaratórios, acompanhada de imposição de multa por interposição recursal protelatória
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser saneada nesta via recursal, seja porque, conforme o acima relatado, cuida-se de acórdão proferido em sede de exame de viabilidade juízo retratação (CPC, art.
1.030, II
), cujo único objeto era revisar
um específico capítulo do julgamento do mérito do recurso de apelação, qual seja, a legalidade/validade da estipulação de capitalização mensal de juros no contrato objeto da lide, de modo que, do ponto de vista lógico-jurídico, não há como dizer que o julgado foi omisso por não se manifestar (novamente) sobre a possibilidade ou não de revisão judicial dos termos contratuais, sobretudo ao se considerar que a matéria havia sido recém-enfrentada no acórdão que julgou o mérito do apelo (cf. Id. nº 77500455), seja porque o negócio jurídico objeto da lide não se trata de “
cédulas de crédito rural, comercial e industrial
”, mas sim de típico mútuo feneratício, sendo, portanto, inaplicável à espécie os precedentes invocados pela parte, conforme, aliás, detida e didaticamente explicado nos dois acórdãos proferidos nos autos até agora.

Com efeito, é indiscutível
que estes declaratórios vieram com o único e exclusivo propósito de rediscutir o mérito recursal, tanto é que, embora use como pretexto a alegação de omissão, a embargante não argui pontos que não foram objeto de análise no julgado, mas sim combate os fundamentos adotados pelo acórdão para o desate do litigio, e assim o faz com a mera reedição dos argumentos que já foram examinados e rechaçados naquela oportunidade, sem sequer atentar às peculiaridades envolvidas no caso concreto e que constituíram os aspectos fundamentais ao desfecho decisório, evidenciando apenas o caráter protelatório da interposição recursal.

Se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do nCPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, diante da manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao flagrante caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022